Tribunal: STF
Processo: HC 246169
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Alegada demora no julgamento do writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.C.D.A.F. contra decisão monocrática do Relator do RHC 201.561/SC do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 7).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (evento 9).



    No presente writ, a Defesa sustenta o afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Aduz ilegalidade na prisão do paciente, porquanto teria sido decretada com base em elementares do tipo penal e circunstâncias inerentes à dosimetria da pena. Destaca condições pessoais favoráveis ao paciente e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Alega demora no julgamento do pedido de reconsideração no RHC 201.561/SC, em curso na Corte Superior. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Em maior extensão, pleiteia o reconhecimento do excesso de prazo para julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus, determinando-se que a autoridade coatora imprima celeridade ao feito.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...).



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em que o Juízo de primeiro grau apontou elementos concretos que, ao menos primo ictu oculi, conferem lastro de legitimidade à medida extrema, tendo destacado que "a segregação cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida (336g de cocaína - substância com alto valor no varejo), a forma de acondicionamento (64 porções menores embaladas e 2 porções maiores embaladas), aliadas à posse de munições de arma de fogo, são fortes indicativos do desenvolvimento contínuo da mercancia proscrita e de que o conduzido adota o tráfico de drogas como fonte de renda, representando risco concreto de reiteração delitiva caso o conduzido seja posto em liberdade" (fl. 24).



    No mais, o pedido de liminar, nos termos em que apresentado, confunde-se com o próprio mérito recursal, razão pela qual a apreciação deve ficar reservada para o momento do julgamento definitivo, com exame mais aprofundado da matéria. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “a segregação cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida (336g de cocaína - substância com alto valor no varejo), a forma de acondicionamento (64 porções menores embaladas e 2 porções maiores embaladas), aliadas à posse de munições de arma de fogo, são fortes indicativos do desenvolvimento contínuo da mercancia proscrita e de que o conduzido adota o tráfico de drogas como fonte de renda, representando risco concreto de reiteração delitiva caso o conduzido seja posto em liberdade”.



    Quanto à tese excesso de prazo para julgamento do pedido de reconsideração no RHC 201.561/SC do Superior Tribunal de Justiça, em consulta ao sítio eletrônico daquele Tribunal, verifico que o referido recurso foi protocolizado e distribuído à Ministra Daniela Teixeira em 23.7.2024, tendo sido, no mesmo dia, indeferido o pedido liminar. 



    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido habeas corpus, uma vez protolizado pedido de reconsideração em 05.8.2024 e com autos conclusos para julgamento há menos de 2 meses. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente